Tribunal: TJSP
Processo: 2148186-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Executada que alega que a instituição de ensino pretende erroneamente receber valores que estão sendo cobrados em outra ação – Inocorrência – Documentos apresentados que revelam que as ações possuem objetos distintos – Executada que foi devidamente citada para os termos da ação e não se insurgiu contra

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Executada que alega que a instituição de ensino pretende erroneamente receber valores que estão sendo cobrados em outra ação – Inocorrência – Documentos apresentados que revelam que as ações possuem objetos distintos – Executada que foi devidamente citada para os termos da ação e não se insurgiu contra o débito – Título judicial constituído – Impropriedade das alegações nesta fase processual, inclusive em relação ao excesso arguido – Valores questionados em excesso que foram já indicados como devidos na fase de conhecimento – Descumprimento, ademais, da disposição contida no art. 525, § 4o, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.